Tribunal: TJES
Processo: 5019331-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019331-10.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAWA PEREIRA DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE PRISÃO POR INADIMPLEMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus
impetrado contra ato atribuído ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0000953-19.2025.8.08.0024 em razão do não pagamento da fiança fixada em R$ 5.000,00, apesar de alegada hipossuficiência econômica, primariedade e excesso de prazo na análise do pedido de dispensa da fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento da fiança caracteriza constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a comprovada hipossuficiência econômica autoriza a dispensa da fiança nos termos dos arts. 325, §1º, e 350 do CPP; (iii) verificar se o lapso temporal superior a dez dias úteis para análise do pedido de dispensa da fiança configura excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva pelo simples inadimplemento da fiança viola o art. 350 do CPP, que autoriza a concessão de liberdade provisória quando comprovada a insuficiência de recursos do acusado.

4. A jurisprudência do STJ, firmada no HC coletivo nº 568.693/ES e reiterada em precedentes posteriores, reconhece como ilegal a permanência do custodiado em prisão cautelar exclusivamente por impossibilidade econômica de recolher fiança.

5. A presunção de hipossuficiência é reforçada pelo transcurso do prazo sem pagamento da fiança, nos termos do art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva não pode ser mantida exclusivamente pelo não pagamento da fiança quando houver elementos que indiquem hipossuficiência financeira do réu.

2. A jurisprudência do STJ, inclusive no HC coletivo nº 568.693/ES, afirma que o inadimplemento da fiança, por si só, configura constrangimento ilegal, impondo a dispensa do valor e a imediata soltura do custodiado.

3. O decurso de prazo sem pagamento da fiança autoriza a presunção de hipossuficiência, nos termos de orientação administrativa do Tribunal local, impondo ao juízo a reavaliação da necessidade da fiança.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 325, §1º, 326, 327, 328, 350 e 282, §4º. Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14.10.2020, DJe 16.10.2020; STJ, RHC nº 196.750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
KAWA PEREIRA DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos de n.º 0000953-19.2025.8.08.0024.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal, uma vez que permanece preso unicamente em razão da impossibilidade de arcar com a fiança fixada em R$ 5.000,00, valor incompatível com sua comprovada condição de hipossuficiência econômica.

Alega a violação ao princípio da homogeneidade, pois, ainda que sobrevenha condenação, o regime inicial seria, no máximo, semiaberto ou aberto, tornando desproporcional a segregação cautelar mais gravosa.

Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na apreciação dos pedidos formulados, uma vez que o pleito de dispensa da fiança, protocolado há mais de dez dias úteis, não foi analisado até o presente momento.

Aponta que o réu é primário, pois não possui condenação anterior com Sentença transitada em julgado.

Por fim, pugna pela concessão liminar da ordem, com a dispensa da fiança e imediata expedição de alvará de soltura, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 17065357).

Decisão de id
17100217
deferindo o pedido liminar, de modo a dispensar o recolhimento da fiança.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 16540810).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 17294623), opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar outrora deferida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
KAWA PEREIRA DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos de n.º 0000953-19.2025.8.08.0024.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal, uma vez que permanece preso unicamente em razão da impossibilidade de arcar com a fiança fixada em R$ 5.000,00, valor incompatível com sua comprovada condição de hipossuficiência econômica.

Alega a violação ao princípio da homogeneidade, pois, ainda que sobrevenha condenação, o regime inicial seria, no máximo, semiaberto ou aberto, tornando desproporcional a segregação cautelar mais gravosa.

Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na apreciação dos pedidos formulados, uma vez que o pleito de dispensa da fiança, protocolado há mais de dez dias úteis, não foi analisado até o presente momento.

Aponta que o réu é primário, pois não possui condenação anterior com Sentença transitada em julgado.

Por fim, pugna pela concessão liminar da ordem, com a dispensa da fiança e imediata expedição de alvará de soltura, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do writ, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Explico.

No caso, extrai-se dos autos que o paciente fora autuado em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 e no art. 331 do Código Penal, sendo posteriormente denunciado.

Consta do APF que, no dia 21 de abril de 2025, por volta das 11h, a guarnição realizava patrulhamento preventivo nas proximidades da pracinha do bairro Itararé, em Vitória/ES, e, ao se aproximarem da academia ao ar livre existente no local, os militares visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como Kawã Pereira de Oliveira, dispensando, de forma discreta, objetos semelhantes a pinos de cocaína no campo de futebol society, tentando ocultá-los ao perceber a aproximação policial.

Diante da fundada suspeita, foi dada voz de abordagem, e, em busca pessoal, localizaram-se diversas notas de dinheiro fracionadas, exalando odor característico de entorpecentes.

Na sequência, foram realizadas buscas nas imediações, sendo possível visualizar, através da grade do campo society, uma quantidade expressiva de pinos contendo substância análoga à cocaína, duas tiras de maconha, um pino de maconha pronto para uso e um pino de crack.

Consta, ainda, que durante a identificação do abordado, constatou-se a existência de mandado de busca e apreensão em seu desfavor, momento em que o paciente passou a resistir à atuação policial, proferindo palavras de baixo calão contra a guarnição e tentando incitar os populares que se encontravam no local contra os militares.

Efetuada a prisão em flagrante, o paciente fora submetido à audiência de custódia, oportunidade em que o MM. Magistrado entendeu que não se encontravam presentes os requisitos contidos no art. 312 do CPP a autorizar a custódia preventiva, razão pela qual concedeu a liberdade provisória com a fixação das seguintes medidas cautelares: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) comparecer à Central Integrada de Alternativas Penais do Espírito Santo – CIAPES, localizada na Av. Jerônimo Monteiro, nº 96, Ed. Das Repartições Públicas – 1º andar, Centro, Vitória/ES, CEP 29010-004 (em frente ao CECAVI), no horário das 08h às 17h, em até no máximo 03 (três) dias úteis, subsequente à sua liberação, exceto às quartas-feiras, para atendimento inicial e acompanhamento especializado, nos termos das resoluções 213/2015, 288/2019 e 412/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo período de 06 (seis) meses, nos moldes e termos da metodologia destinada ao atendimento de pessoas em alternativas penais; f) fiança, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
em relação ao art. 331 do CP.

Com efeito, sabe-se que a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal,
in verbis
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei n.º 12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC Coletivo n.º 568.693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.”
(HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente Valter Pereira Junior, mediante aplicação de fiança no valor de R$ 4.000,00, por infrações aos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). A defesa alega hipossuficiência financeira do paciente, que está desempregado, impossibilitando o pagamento da fiança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Se o não pagamento da fiança justifica a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 350 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte Superior é clara ao não admitir a manutenção da prisão preventiva pelo inadimplemento da fiança, especialmente quando há indícios de hipossuficiência financeira do réu e outras medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública e o prosseguimento do processo. 4. A fiança não pode ser utilizada como "taxa" para que o réu responda ao processo em liberdade, sendo imperativa a análise das condições econômicas do acusado, conforme previsto no art. 326 do CPP. 5. O entendimento sedimentado no STF e STJ é no sentido de que o não pagamento de fiança, por si só, não pode fundamentar a permanência da prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal
. IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO, PARA ISENTAR O RECORRENTE DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA, E SER POSTO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, FICANDO MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. (RHC n. 196.750/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Outrossim, no caso em apreço, não se pode ignorar que o coato se encontra preso desde o mês de abril do corrente ano, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado (R$5.000,00), de modo que é presumível a sua situação de hipossuficiência pelo transcurso do tempo, nos termos do art. 1º da Recomendação Conjunta n.º 01/20151 deste eg. Tribunal.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para dispensar o recolhimento da fiança.

É como voto.

1 Art. 1º. Recomendar aos Juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, no prazo de 05 (cinco) dias sem o recolhimento do valor arbitrado, analisem a hipótese de aplicação da presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expedindo, se for o caso, alvará de soltura com a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350, caput, do CPP.